Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734372-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BIBIANO FERREIRA MUNIZ AGRAVADO: LUCINARA SANTOS ADJUTO PASSOS, CARLOS ROBERTO MELO PASSOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora